Tribunal: TJBA
Processo: 8032966-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032966-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FBR FENIX BAR E RESTAURANTE LTDA Advogado(s): JUAN URIEL MARTINEZ CERQUEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLUIÇÃO SONORA. MULTA COERCITIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação civil pública, deferiu tutela provisória determinando que o estabelecimento agravante se abstenha de produzir ruídos acima dos limites legais, fixando multa diária de R$1.000,00 por evento de descumprimento. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e se a fixação da multa cominatória mostra-se legítima e proporcional. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada em inquérito civil e relatórios técnicos que comprovam emissão de ruídos superiores aos limites fixados pela Lei Municipal nº 5.354/1998. 4. A tutela provisória possui caráter protetivo do meio ambiente urbano e do direito ao sossego, cuja efetividade exige pronta intervenção jurisdicional. 5. A multa cominatória, fixada nos termos do art. 537 do CPC, revela-se medida coercitiva legítima e proporcional diante da gravidade e reiteração das condutas do agravante. 6. O exame aprofundado do mérito da ação originária é incabível nesta sede recursal, sob pena de prejulgamento. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "É legítima a concessão de tutela provisória em ação civil pública para compelir estabelecimento comercial a respeitar limites legais de emissão sonora, sendo válida a fixação de multa coercitiva prevista no art. 537 do CPC, quando proporcional e necessária à efetividade da decisão judicial." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 537; Lei Municipal nº 5.354/1998, art. 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032966-88.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante FBR FENIX BAR E RESTAURANTE LTDA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR